Tribunal: CARF
Processo: 10140.720723/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10140.720723/2010-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.874 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Embargante
SERGIO CARLOS DE GODOY HIDALGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 30/11/2005
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. IMÓVEL RURAL.
A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o
VTN declarado, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de
sua alienação.
GANHO DE CAPITAL. SUJEITO PASSIVO. LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO.
Conforme dispõe o Código Civil, a transferência da propriedade só é
considerada juridicamente realizada quando registrada no cartório de imóveis,
quando então essa propriedade passa a ser, inclusive, oponível a terceiros.
Assim, o sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao ganho de capital na
alienação de imóvel é o legítimo proprietário do imóvel, assim qualificado no
registro de imóveis.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. RECEBIMENTO DE TÍTULOS
DA
DÍVIDA
AGRÁRIA.
DISPONIBILIDADE
JURÍDICA
OU
ECONÔMICA. ALIENAÇÃO À VISTA.
Considera-se venda à vista o recebimento de Títulos da Dívida Agrária - TDAs
adquiridos na data de alienação, mesmo que referidos títulos possuam data de
resgate futura. No momento da venda e do recebimento dos títulos, estes
representam a efetiva aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica
auferida pelo contribuinte, passível de tributação pelo ganho de capital.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720723/2010-68
Fl. 2453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Trata-se de retorno dos autos para novo julgamento do recurso voluntário de fls.
2129/2222, após a decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) de fls.
2397/2409, que reformou o Acórdão n.o 2201-004.301, proferido por esta Colenda Turma (fls.
2279/2299), o qual decidiu que estaria imune do Imposto de Renda o ganho de capital decorrente
da alienação, para o INCRA, de imóvel rural. Assim, superada esta questão, o processo retornou
para esta Turma para que fossem apreciados os outros argumentos apontados pelo contribuinte
no seu recurso voluntário.
No acórdão de fls. 2279/2299, assim foi relatado o caso:
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 2129/2222, interposto contra decisão da DRJ em
Campo Grande/MS, de fls. 2106/2123, a qual julgou procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 03/14, lavrado em 22/11/2010,
relativo a fato gerador ocorrido em 30/11/2005, com ciência do RECORRENTE em
23/11/2010 (fl. 14).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no valor de
R$ 2.345.674,11, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%, em face de não ter sido recolhido o imposto devido a título de ganho de capital
relativo a venda de imóvel rural.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 05/10, após
intimação da fiscalização, o RECORRENTE argumentou o seguinte:
Os imóveis objeto das matrículas no 1680, no 1681 e no 1682, com área total de 7.960,2
hectares, foi adquirido pelo RECORRENTE em 08/08/1997, 15/08/1997 e 13/04/1999,
respectivamente;
Em 10/05/2000, o imóvel foi transferido, na forma de integralização de capital, para a
pessoa jurídica Hidalgo Empreendimentos e Participações S/A (razão social
posteriormente alterada para Platina Agropecuária S/A);
Em 29/04/2005, a PJ restituiu o imóvel ao RECORRENTE pelo custo histórico de
integralização (desta forma, não havendo ganho de capital) e em 28/11/2005 foi vendida
para o Incra/MS;
Fl. 2454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

O valor total da venda foi de R$ 60.516.271,43, dos quais R$ 51.954.466,42 foi
atribuído à terra nua, e R$ 8.561.805,01 referiu-se às benfeitorias (ver escritura pública
de compra e venda – fl. 2097);
Assim, o art. 19 da Lei no 9.393/96 teria assegurado o direito ao não pagamento do
imposto sobre o ganho de capital, por considerar como custo de aquisição o VTN
declarado no DIAT do ano da aquisição. Ademais, o valor das benfeitorias (R$
8.561.805,01) foi oferecido à tributação no anexo da atividade rural de 2005;
Afirmou que o fato de a PJ ter constado como vendedora na escritura pública de compra
e venda do imóvel foi pelo motivo de absoluta impossibilidade de transferência do
domínio das áreas de matrícula no 1681 e 1682, que continham hipotecas sobre as
mesmas e a falta de georreferenciamento do Incra. No entanto, alegou que, quando da
venda do imóvel ao Incra, os direitos do imóvel pertenciam ao RECORRENTE, a quem
coube todo o produto da venda;
Da análise do processo administrativo de venda do imóvel rural Fazenda Santa Mônica,
instaurado perante o INCRA sob o no 54290.001262/2004-34 (acostado às fls.
134/1313), a fiscalização constatou que das áreas vendidas, duas delas (matrículas 1681
e 1682) pertenciam à PJ Hidalgo Empreendimentos e Participações S/A, e uma área
(matrícula 1680) pertencia ao RECORRENTE. Assim, solicitou novos esclarecimentos
ao RECORRENTE que, em resposta, discordou da desconsideração do ato de
transferência questionado pela fiscalização. Reafirmou que a não efetivação do registro
de transferência das áreas de matrículas 1681 e 1682 da PJ para o RECORRENTE deu-
se exclusivamente por questões alheias (hipotecas e falta de georreferenciamento), mas
que a ausência de registro não invalida o ato.
Analisando as informações prestadas pelo RECORRENTE, bem como toda a
documentação acostada aos autos, a fiscalização concluiu o seguinte:
A pessoa jurídica Hidalgo Empreendimentos e Participações S/A (razão social
posteriormente alterada para Platina Agropecuária S/A) é sociedade constituída pelo
RECORRENTE e seus dois filhos;
De acordo com a Ata da Assembleia Geral de Constituição, de 10/05/2000, que
deliberou o capital social de R$ 4.137.168,00, foram subscritos os imóveis de matrícula
no 1680, pelo valor de R$ 641.500,00; matrícula no 1681 pelo valor de R$ 1.120.000,00;
e matrícula no 1682 pelo valor de R$ 2.373.668,00. Porém, não foram transferidos a
titularidade à PJ.
Somente em 27/02/2002 foi efetuada a transferência à PJ do domínio perante o Registro
de Imóveis das áreas de matrícula no 1681 e no 1682. A área de matrícula no 1680
permaneceu em nome do RECORRENTE. Constatou que, naquela época, não havia
impedimento para a transferência do imóvel à PJ, como integralização do capital.
Conforme Ata no 001 da Assembleia Geral Extraordinária, em 29/04/2005 ocorreu a
redução do capital social de R$ 4.137.168,00 para R$ 12.000,00 mediante a
transferência das três áreas para o RECORRENTE. Este procedimento somente foi
efetuado na referida Ata, registrada em 09/09/2005, sem a devida transferência dos
imóveis. Ademais, observou que o processo de negociação com o Incra/MS já se
encontrava em andamento desde outubro de 2004.
A despeito da mencionada transferência citada em Ata, observou que, no Registro de
Imóveis, a área de matrícula no 1680 nunca saiu do nome do RECORRENTE
(continuou em seu nome desde a aquisição em 1997) e as áreas de matrícula no 1681 e
no 1682 permaneceram em nome da PJ.
Fl. 2455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

Verificou no processo de venda ao Incra/MS (especialmente no documento acostado às
fls. 1217 a 1220 desses autos) que toda a operação ocorreu conjuntamente em benefício
do RECORRENTE e da PJ, tanto que o Incra/MS autorizou e efetuou o depósito do
valor das benfeitorias nas contas bancárias dos dois, bem como os Títulos da Dívida
Agrária foram titulados à PJ e ao RECORRENTE.
Assim, concluiu que as alterações contratuais efetuadas através das Atas de Assembleias
em 2005 foram feitas apenas com a intenção de não pagar ou reduzir os tributos
devidos. O processo de venda perante o Incra/MS iniciou-se em outubro/2004 e todas as
alterações contratuais ocorreram em abril/2005.
Também foi constatado que nas declarações do ITR dos períodos entre 2000 e 2004, os
VTNs declarados variaram de R$ 2.401.870,00 (em 2000) para 3.100.000,00 (em 2004).
Sendo que em 2005, o VTN declarado subiu para R$ 51.594.466,42 e constatou que
esta atualização teve como objetivo o não pagamento do imposto de renda sobre o
ganho de capital apurado quando da venda ao Incra/MS.
Neste sentido, concluiu a fiscalização que não houve uma operação única, realizada
somente pelo RECORRENTE, mas sim operações conjugadas. A área de matrícula no
1680 era de propriedade do RECORRENTE desde agosto/1997 e foi vendida ao
Incra/MS em novembro/2005, conforme Escritura Pública de Compra e Venda (fls.
60/82). As outras duas áreas (matrículas no 1681 e no1682) eram de propriedade da PJ e
também foram vendidas ao Incra/MS.
Tendo em vista o acima exposto, apurou o ganho de capital auferido pelo
RECORRENTE com a venda da área de matrícula no 1680. Observou que a referida
área foi adquirida em agosto/1997 pelo valor de R$ 700.000,00 e que o valor de venda
para o Incra/MS foi de R$ 15.261.823,19, sendo R$ 2.159.278,16 relativo a benfeitorias
e recebidos em moeda, através de conta bancária, e R$ 13.102.545,03 relativo a Terra
Nua, recebido através de TDAs.
Sendo assim, aplicando-se os percentuais de redução previstos em lei, apurou que o
ganho de capital auferido com a venda da terra nua foi de R$ 6.818.919,26. Aplicando-
se a alíquota de 15%, calculou que o valor do imposto de renda devido foi de R$
1.022.837,88.
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 1605/1668 em 22/12/2010. As
razões de defesa foram resumidas da seguinte forma pela autoridade julgadora de
primeira instância:
“a) os valores recebidos são “isentos” (sic) do Imposto de Renda, mesmo no caso de
venda para fins de reforma agrária, da mesma forma que na desapropriação para esse
mesmo fim;
b) o valor da aquisição se deu em virtude de laudo de avaliação realizado por técnicos
do Incra;
c) o próprio Incra e os órgãos legislativos tratam a “aquisição” como uma
“desapropriação”;
d) segundo Henry Tilbery, as indenizações reparatórias independem de lei específica
para não serem tributadas, por estarem fora do campo de incidência;
e) em 10 de maio de 2000, o imóvel denominado Fazenda Santa Mônica foi transferido
por seu proprietário, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, para a sociedade Hidalgo
Empreendimentos e Participações S/A (posteriormente Platina Agropecuária S/A),
como integralização de capital;
Fl. 2456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

f) a averbação da ata se deu apenas nas matrículas 1.681 e 1.682 e não na 1.680 por
haver hipoteca averbada quanto a esta;
g) em 29 de abril de 2005, o imóvel, em sua totalidade, foi transferido para o sócio
majoritário da pessoa jurídica e antigo proprietário, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo,
conforme ata n. 001 da Assembleia Geral Extraordinária, contudo, tendo em vista
hipotecas pendentes, a referida ata não pôde ser averbada nas matrículas;
h) não há qualquer dúvida sobre a validade das atas mencionadas;
i) nenhuma outra obrigação formal ou mesmo material seria necessária, nem mesmo
escritura pública, haja vista as atas prestarem ao efetivo registro das transferências dos
imóveis;
j) o imóvel, na sua totalidade, designados pelas matrículas 1.680, 1.681 e 1.682
pertenciam, no momento da aquisição pelo Incra, a Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e
não mais à Platina Agropecuária, aplicando-se ao caso o art. 117 e art. 118, inciso II, do
Código Tributário Nacional (CTN), assim como o art. 3o da IN SRF 84/2001;
k) o registro de propriedade em cartório é “mera formalidade cível”, para garantir a
segurança dos negócios em relação a terceiros, porém, jamais pode ser considerada
como requisito de tributação;
l) quanto à escritura e aos pagamentos terem sido efetuados em nome da pessoa física e
da pessoa jurídica, isso ocorreu em face de que nas matrículas os imóveis constavam
registrados em nome delas: 1.681 e 1.682 Hidalgo Empreendimentos e Participações
S/A e 1.680 Sérgio Carlos Godoy Hidalgo;
m) confirma o alegado o fato de a Hidalgo Empreendimentos e Participações S/A, ato
contínuo ao recebimento, ter entregue o valor depositado em dinheiro (benfeitorias) ao
senhor Sérgio, conforme extrato bancário;
n) o senhor Sérgio Carlos Godoy Hidalgo recolheu o imposto relativamente a todo o
recebimento a título de benfeitorias (R$ 8.561.982,51);
o) nas matrículas, constam valores totalmente diversos daqueles da escritura;
p) a escritura pública de compra e venda não foi devidamente averbada no Registro
Imobiliário, cujo responsável fez uma “adaptação” dos valores ao tamanho da área de
cada matrícula;
r) dentro do prazo para a apresentação da DIAT do ano de 2005, o senhor Sérgio já
conhecia o valor da terra nua, por meio de laudo de avaliação oficial emitido por órgão
público;
s) uma vez que o senhor Sérgio adquiriu o imóvel em abril de 2005 e o alienou em
novembro do mesmo ano, não há que se falar em ganho de capital;
t) os valores declarados e pagos de ITR não podem mais ser contestados em face da
homologação conforme art. 150, § 4o, do CTN;
u) o valor descrito na matrícula do imóvel, R$ 15.261,823,19, é irreal e não consta em
nenhum outro documento;
w) a terra nua foi paga com Títulos da Dívida Agrária (TDA), cujo resgate ocorre de
dois a dez anos, não podendo assim ser exigido o ITR à vista e, bem assim, os juros e a
Fl. 2457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

multa de parcelas não vencidas; quando muito, deveria haver um deságio relativamente
ao tributo e consectários, na mesma proporção daquele da alienação das TDAs;
x) deve ser deduzido o que o senhor Sérgio já pagou, no valor de R$ 508.680,66,
relativamente ao recebimento do valor das benfeitorias avaliadas em R$ 8.561.982,66;
y) a aplicação do percentual de 75% a título de multa tem caráter confiscatório.”

Decisão da DRJ
A DRJ em Campo Grande/MS julgou improcedente o pleito do RECORRENTE por
meio do acórdão de fls. 2106/2123, que restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROPRIEDADE. AQUISIÇÃO. CUSTO.
A propriedade só é adquirida depois do registro do ato de aquisição junto ao
Registro Imobiliário, sendo a data constante nesse registro aquela a ser
considerada para fins de determinação do custo do imóvel, no caso de não haver
documento hábil a comprovar alienações posteriores.
NULIDADE. VALOR DA ALIENAÇÃO.
O valor da alienação a ser considerado para a apuração do ganho de capital é o
constante nas certidões de matrícula de cada um dos imóveis, no caso de na
escritura constar o valor total de toda a área vendida, sem discriminação desta
para cada uma das glebas individualizadamente.
COMPRA E VENDA. REFORMA AGRÁRIA.
As operações de compra e venda de imóvel, mesmo que para fins de reforma
agrária, são tributadas pelo Imposto de Renda.
RECEBIMENTO EM TDAs. RESGATE E DESÁGIO.
O valor do Imposto de Renda a título de ganho de capital é exigível na data de
vencimento prevista em norma regulamentar, independentemente de o
recebimento ocorrer a prazo, não havendo previsão legal para abatimento em
face do deságio na alienação das TDAs recebidas pelo pagamento da operação.
BENFEITORIAS. DEDUÇÃO DO IMPOSTO.
O valor das benfeitorias não foi incluído no lançamento, pelo que não cabe
qualquer dedução em face de valores de IRPF pagos.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO DE CONFISCO.
Alegações que ultrapassem a análise de conformidade do ato de lançamento com
as normas legais vigentes somente podem ser reconhecidas pelo Poder Judiciário
e os princípios constitucionais têm por destinatário o legislador ordinário e não o
mero aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Fl. 2458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Recurso Voluntário
Intimada da decisão da DRJ em 12/08/2011, o RECORRENTE apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 2129/2222 em 30/08/2011. Em suas razões, praticamente reitera o
alegado em sua impugnação, acrescentando outras razões de defesa. As razões de apelo
apresentadas podem ser sintetizadas da seguinte forma:
Preliminar de isenção do imposto de renda: Afirma que a desapropriação de imóvel
rural para fins de reforma agrária e a compra venda de imóvel para o mesmo fim são
institutos praticamente idênticos. A única distinção reside em que, enquanto a
desapropriação destina-se a imóveis rurais improdutivos, a compra e venda destina-se a
imóveis que não são passíveis de desapropriação, por serem produtivos; todavia, o art.
2o do Decreto no 433/92 estabelece que a compra e venda de imóvel rural para fins de
reforma agrária deve ser realizada em áreas de tensão social. No caso, a contribuinte
teve seu imóvel diversas vezes invadido por “sem-terras”, conforme documentos
anexados, tendo sido, na prática, obrigada a vender seu imóvel. Assim, houve de fato
desapropriação, todavia, deu-se a ela o nome de compra e venda, pois, sendo produtivo,
o imóvel não poderia ser objeto de desapropriação propriamente dita. Portanto, a
isenção ao imposto de renda concedida na desapropriação pelo art. 26 da Lei no
8.629/93 deve ser, por analogia, estendida à compra e venda. Ademais, o art. 150, II, da
Constituição da República proíbe seja dado tratamento desigual a contribuintes que se
encontrem em situação equivalente;
Caso acatada a preliminar acima, requer a restituição do valor imposto pago a título de
benfeitorias (R$8.561.982,51), que gerou um imposto no valor de R$ 508.680,66 (fls.
1.773/1.777);
Preliminar de nulidade por erro no valor da alienação: Alega que o ganho de capital foi
apurado incorretamente, haja vista que o auditor utilizou o valor de alienação do imóvel
constante da certidão de registro de imóveis, quando o correto seria o valor presente na
escritura pública de compra e venda. Assim, pleiteou a nulidade do lançamento, com
base no art. 142 do CTN, pois o lançamento não refletiu o preço efetivo da operação de
venda, que é o descrito na escritura pública e, consequentemente, traz em seu bojo
valores irreais;
Também requer a anulação com base no argumento de que o único titular de todos os
direitos inerentes aos imóveis em questão, matrículas 1680, 1.681 e 1.682, se trata de
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, e não apenas da matrícula 1.680 como considerou o
auto de infração.
Alega não ter ocorrido ganho de capital. De fato, em abril de 2005 o RECORRENTE
readquiriu, pelo valor avaliado por técnicos do INCRA, o imóvel rural que havia dado à
PJ Platina Agropecuária S/A em virtude de integralização de capital. E em novembro de
2005 alienou a propriedade ao INCRA pelo mesmo valor. Assim, conforme
expressamente previsto no art. 19 da Lei no 9.393/96 e no art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 84/2001, não incide ganho de capital na operação de venda ao
INCRA;
Recebimento a prazo: Afirma que a tributação do ganho de capital só poderia se dar na
medida em ocorresse o vencimento do prazo estipulado para resgate dos TDAs, prazo
esse que varia de dois a dez anos. É o que prescrevem o art. 21 da Lei no 7.713/88 e o
Fl. 2459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

art. 31 da Instrução Normativa SRF no 84/2001. A alienação se deu em novembro de
2005, com pagamento das benfeitorias em dinheiro, da qual foi recolhido o imposto de
renda (fls. 1.773/1.777). Por outro lado, o primeiro resgate da TDA em moeda se deu
em novembro de 2007, o segundo em novembro de 2008, o terceiro em novembro de
2009, o quarto em novembro de 2010, o quinto se dará em novembro de 2011, o sexto
se dará em novembro de 2012, o sétimo se dará em novembro de 2013, o oitavo se dará
em novembro de 2014 e o nono se dará em novembro de 2015 (fls. 2.097/2.099). Neste
sentido, questiona como pode ser autuado para pagar imposto sobre valores que ainda
não recebeu;
Deságio: Alega que o pagamento pela venda do imóvel rural foi feito por meio da
emissão de 600.936 TDAs, cada um com valor de R$ 100,00 na data do resgate, resgate
esse previsto para ser feito parceladamente, entre os anos de 2007 e 2015. Isso posto,
considerando que a taxa de remuneração dos títulos é de TR+6% a.a., e que a taxa Selic
em novembro de 2005 era de 19% a.a., o valor presente dos títulos (na época da venda)
era aproximadamente R$ 35.000.000,00, e não R$ 51.954.288,92. Considerando que,
segundo o auditor, apenas 50% desse valor pertencia à contribuinte, o cálculo do ganho
de capital deveria partir de um valor de venda de R$ 17.500.000,00;
Bitributação: Prevalecendo o entendimento da autoridade fiscal, o RECORRENTE
deveria ter pago o imposto de renda relativo às benfeitorias apenas sobre o valor de
R$2.159.278,16, e não sobre o valor de R$ 8.561.982,51, conforme procedeu. Assim,
requereu fosse deduzido do crédito tributário o valor pago a maior. Argumentou que ou
esses valores serão deduzidos do imposto que o RECORRENTE (pessoa física) tem a
pagar, ou serão deduzidos da cobrança da indenização pelas benfeitorias feita a pessoa
jurídica, fato é que é direito do contribuinte o aproveitamento dos valores pagos a
maior, deduzindo-se inclusive antes de incidir juros de mora e multa;
Afirma que a multa aplicada tem efeito confiscatório.
Ademais, o RECORRENTE afirma que existe processo (no 10140.720721/2010-79)
lavrado em desfavor da PJ Platina Agropecuária S/A sobre os mesmos fatos em debate.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Do acórdão proferido por esta Turma
Como pontuado anteriormente, na primeira oportunidade em que apreciou o caso,
esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da entendeu por dar procedência ao recurso voluntário,
determinando como imune o ganho de capital objeto do presente caso, conforme ementa adiante
(fls. 2279/2299):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 30/11/2005
IRPF. GANHO DE CAPITAL. COMPRA E VENDA PELO INCRA. IMUNIDADE.
A desapropriação de áreas produtivas é vedada pela Constituição Federal. Por esta
razão, foi editado o Decreto no 433/92 (alterado pelo Decreto no 2.614/98), que prevê a
compra e venda de imóveis rurais para fins de reforma agrária, visando minimizar os
efeitos das invasões de terras produtivas.
Fl. 2460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

Caso reste comprovado que a venda do imóvel ao INCRA, nos termos do Decreto no
433/92, se deu em razão da enorme pressão sofrida pelo proprietário em razão de
constantes invasões e limitações para exercer a função social da propriedade, é legítimo
reconhecer que tal fato enquadra-se em situação idêntica à prevista na Constituição
quanto à desapropriação para fins de reforma agrária, o que atrai a imunidade do
imposto de renda sobre o ganho de capital.
Tendo em vista o reconhecimento da imunidade, os demais argumentos
apresentados pelo RECORRENTE foram julgados prejudicados.

Recurso especial da Fazenda Nacional
Em face deste acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de fls.
2301/2315. O mesmo foi admitido pelo Despacho de fls. 2346/2356 para rediscussão da matéria
atinente à isenção de ganho de capital na alienação de propriedade rural ao INCRA.
Conforme relato do acórdão proferido pela CSRF, a Procuradoria da Fazenda
Nacional alegou em seu recurso, em suma:
a) a compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Santa Mônica não pode ser
equiparada a uma desapropriação propriamente dita, nem a uma desapropriação indireta,
pois houve aquisição regular, inclusive com indenização prévia.
b) não tendo havido juridicamente desapropriação, o Contribuinte não possui o direito
ao gozo da respectiva imunidade constitucional;
c) a desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária é instituto de estatura
constitucional, daí porque a “isenção” prevista no art. 184, § 5o, do Texto Magno é,
tecnicamente, uma imunidade, haja vista que não pode ser revogada pelo legislador
ordinário;
d) em razão de serem insuscetíveis de desapropriação por expressa vedação
constitucional (art. 185, II, da Constituição), a referida imunidade não alcança os
imóveis rurais produtivos transferidos ao INCRA por meio de operações de compra e
venda, ainda que para fins de reforma agrária;
e) é imperiosa a reforma do acórdão recorrido para o integral restabelecimento do
lançamento.

O Contribuinte, por sua vez, argumentou o seguinte em sede de contrarrazões de
fls. 2362/2376:
a) na hipótese de ser dado provimento ao recurso do Contribuinte, as demais questões
suscitadas em sede de Recurso;
b) várias decisões proferidas pelo CARF dão base para a negativa de provimento ao
Recurso interposto;
c) em razão da impossibilidade de desapropriação de áreas produtivas, a União editou o
Decreto 2.614/98, que permite a aquisição, mediante compra e venda de imóveis rurais
destinados à Reforma Agrária, mediante seleção do INCRA em áreas de manifesta
tensão, com preço determinado por avaliação feita pelo próprio INCRA para se
Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

encontrar o preço justo, sendo o pagamento realizado em TODA, resgatáveis a partir do
segundo ano, e em até vinte anos;
d) a venda não se deu simplesmente por vontade do proprietário da área, mas sim por
coação, já que as terras estavam invadidas, havendo saques à Fazenda, impossibilitando
o proprietário de trabalhar;
e) o artigo 4o do CTN esclarece que a denominação do título não define a natureza
jurídica do tributo, ou seja, o nomen iuris não define o tributo, e, portanto, independente
de haver escritura de compra e venda, verifica-se, no presente caso, ter ocorrido uma
desapropriação disfarçada, e assim é que este caso deve ser tratado;
f) o laudo de avaliação para se chegar ao justo preço e à justa indenização são idênticos,
pois os requisitos são descritos na mesma lei para ambos os casos;
g) não se pode afirmar que a alienação para o INCRA de área rural para fins de reforma
agrária se trata de compra e venda, instituto de direito privado, de livre negociação,
sendo que a definição trazida no art. 481 do CC é a de que a compra e venda é uma
obrigação de uma parte transferir o domínio de certa coisa e outra parte pagar o preço
em dinheiro, o que não ocorre na presente situação;
h) mostra-se incontroverso que a invasão da área e a ausência de vontade do recorrente
na presente alienação;
g) a CF proíbe o tratamento desigual de Contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, bem como assegura o direto de propriedade, que devem ser considerados;
h) o valor pago a título de indenização sequer é suficiente para repor o valor do
patrimônio construído ao longo dos anos, e o recorrido não pode ser punido ainda mais
com o pagamento de imposto sobre o ganho de capital que não existiu, pois a
indenização é reposição de capital e não ganho;
i) espera o Recorrido o não provimento do recurso.

Do acórdão da CSRF
Quando do julgamento do recurso especial da Fazenda Nacional, a CSRF, por
voto de qualidade, deu provimento ao inconformismo da Fazenda Nacional. Segue, adiante
transcrito ,os principais trechos do voto vencedor do julgamento (fls. 2397/2409):
Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Redator-designado.
Divergi da Relatora quanto ao mérito.
A Relatora manteve o que decidido no Acórdão de Recurso voluntário que, acolhendo
alegação do contribuinte, concluiu, em síntese, que, embora se tratasse no caso de
compra do imóvel pelo INCRA e não de desapropriação para fins de reforma agrária, os
dois institutos se assemelham, de modo que, aplicar-se-ia a imunidade prevista no caso
de desapropriação para fins de reforma agrária. Para assim concluir a Relatora afirma
que, “embora não haja identidade integral com o instituto da desapropriação, salta aos
olhos uma equivalência lógica do instituto. Refere-se ao que chama de peculiaridades
do caso, notadamente o de o imóvel ter sido invadido; e argumenta que o regramento
legal aplicado à desapropriação é o mesmo do da compra e venda para a reforma
agrária.
Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

Pois bem, antes de avançar no caso, convém por em relevo as circunstâncias fáticas
relevantes para a análise que ora se empreende e que foram devidamente relatados no
Acórdão Recorrido.
O imóvel em questão, com área de 7.960,2 (matrículas nos. 1680, 1681 e 1682), foi
adquirido, respectivamente, em 08/08/1997, 15/08/1997 e 13/04/1997; em 15/10/2000.
As matrículas no 1681 e 1682 foram transferidas para a pessoa jurídica Hidalgo
Empreendimentos e Participações S/A. O presente lançamento, portanto, refere-se
apenas à alienação da propriedade referente à matrícula no 1680.
Segundo o Relatório fiscal, o valor da venda foi R$ 15.261.823,19, sendo R$
2.159.278,16 relativo às benfeitorias (recebido em moeda) e R$ 13.102.545,03 relativo
à Terra Nua, recebido em TDAs. O custo de aquisição da Terra nua foi R$ 700.000,00,
sendo, portanto, o ganho de capital R$ 12.402.545,03.
Pois bem, diante desse quadro, salta aos olhos que a operação resultou
extraordinariamente rentável para o alienante, não se cogitando aqui de prejuízo na
operação.
Isto é, a operação produziu renda para o contribuinte (ganho de capital) sujeitando-se à
incidência do imposto de renda.
O que se discute, todavia, é a extensão da imunidade prevista no art. 184 da
Constituição aos casos de operação e compra e venda para o INCRA, especialmente o
parágrafo 5o.
Confira-se:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante
prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do
segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.
§ 1o As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2o O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de
reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 3o Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de
rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
§ 4o O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária,
assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária
no exercício.
§ 5o São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu
proprietário não possua outra;
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e
fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.
Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

O dispositivo é claro: São isentas “as operações de transferência de imóveis
desapropriados para fins de reforma agrária”. Desapropriação e compra e venda são
operações distintas: a primeira, decidida unilateralmente pelo estado, a segunda
negociada com o proprietário. O argumento de que as operações são parecidas e,
portanto, deveriam ter o mesmo tratamento, a meu ver, data vênia, carece de um mínimo
de consistência jurídica. Ainda que se considera-se que os institutos são parecidos, o
que não são, mas admitindo-se que são, apenas para argumentar, ser parecido não é ser
igual. Quisesse a constituição dar tratamento idêntico aos institutos não teria
introduzido no texto a cláusula restritiva “imóveis desapropriados”.
O argumento de que se tratava de imóveis invadidos, o que teria levado o proprietário a
ser coagido a realizar a venda, também não socorre a tese. Primeiro, porque se trata de
análise subjetiva, pois não se pode aferir se, de fato, o proprietário estava alienado da
posse do imóvel, e, se estava. em que extensão. E, segundo, ainda que estivesse, isso
não mudaria a natureza da operação, que como visto foi negociada livremente e
concluída de maneira extraordinariamente rentável para o sujeito passivo.
Penso, por fim, que não cabe ao julgador administrativo, cujo mister consiste em
examinar a legalidade do ato administrativo do lançamento, arvora-se a intérprete da
constituição para ampliar ou restringir o alcance do texto constitucional a partir de
análises subjetivas de princípios de direito ou de conceitos jurídicos como o de direito
de propriedade ou de uma suposta “equivalência lógica” entre desapropriação e compra
e venda pelo INCRA, missão exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Em verdade, a
tese sustentada pela Relatora põe em discussão a constitucionalidade da própria norma
constitucional (§ 5o, do art. 184, em relação à expressão “imóvel desapropriado para fins
de reforma agrária”).
Ressalte-se, inclusive, que o fato de a tese que tenta sustentar a pretensão da
contribuinte ancora-se nesse tipo de tese jurídica revela a sua própria fragilidade, ante a
ausência de outros fundamentos que pudesse ser abraçados com um mínimo de
consistência jurídica.
Enfim, o fato é que desapropriação e compra e venda, ainda que esta seja realizada para
o INCRA, são institutos distintos, e a constituição é clara ao delimitar a imunidade aos
casos de desapropriação. No caso, houve uma alienação mediante contrato de compra e
venda, em que o contribuinte efetivamente adquiriu renda, na forma de ganho de capital,
estando sujeito à incidência do imposto de renda.
Ante o exposto, conheço do Recurso da Fazenda Nacional e, no mérito, dou-lhe
provimento.
Assim, entendeu o CSRF que incide Imposto de Renda sobre ganho de capital na
alienação, para o INCRA, de imóvel rural, não se aplicando ao caso a imunidade do artigo 184, §
5o, da Constituição, que alcança apenas os imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

Embargos de declaração
O contribuinte opôs os embargos de declaração (fls. 2421/2422), alegando a
existência de omissão dos Conselheiros quanto à aplicação da Lei no 13.988, publicada em
14/04/2020 (que extinguiu o voto de qualidade no CARF), pois nada foi mencionado a esse
respeito, mesmo sendo o acórdão assinado pelo Redator Designado em 14/04/2020 (na data da
publicação da citada lei) e pela Presidente em exercício em 17/04/2020 (após a publicação de tal
lei). Confira-se nos embargos de declaração:
Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

(...)
Justificada pois sua tempestividade, vamos tratar da omissão que deveria ter sido
enfrentada pelos conselheiros, os quais silenciaram sobre o cerne da questão, senão
vejamos:
Em 14.04.20, em edição extra do Diário Oficial da União - D.O.U., foi publicada a lei
13.988/20, já em vigor, resultante da conversão, com emendas, da medida provisória
899/19, intitulada "MP do Contribuinte Legal", cuja uma das finalidades prevista em
seu artigo 28, é o fim do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), mediante a inclusão do artigo 19-E à lei 10.522/02.
Pois bem, vê-se que o acórdão ora embargado foi resolvido por meio do voto de
qualidade, não sendo sequer mencionada a aplicação da referida lei. em processo não
finalizado mesmo sendo o acórdão assinado pelo Redator Designado Conselheiro Pedro
Paulo Pereira Barbosa em 14.04.20 (mesmo dia da publicação da lei mencionada) e pela
Presidente em exercício Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo somente em 17.04.20
(após a publicação da referida lei), retirando-lhe o direito ao benefício ali concedido,
qual seja, quando houver empate nos julgamentos levados a efeito por órgãos
colegiados, a questão deverá ser decidida favoravelmente ao contribuinte.
(...)
Quando da análise de admissibilidade dos Embargos de Declaração (fls.
2428/2430), após constatar a sua tempestividade, a Presidente da 2a Turma da CSRF negou
seguimento dos referidos Embargos, tendo em vista que a manifestação da Turma sobre a
matéria veiculada no recurso especial e a proclamação do resultado do julgamento ocorreram em
data anterior à da publicação da referida lei (14/04/2020), e as assinaturas postas no aresto
apenas formalizam a decisão já prolatada naquela sessão de julgamento. Desse modo, entendeu
que não há omissão no acórdão embargado, pois não seria possível à Turma se pronunciar sobre
lei que inexistia na data em que o julgamento foi realizado.
Diante do exposto, manteve o acórdão proferido pela CSRF (fls. 2397/2409) e
determinou o encaminhamento para a ciência ao Contribuinte acerca do referido despacho.

Do retorno dos autos para o colegiado de origem.
Após o indeferimento dos embargos de declaração, o processo retornou para este
Conselheiro Relator para que fossem apreciadas as demais razões do recurso voluntário,
conforme consignado no acórdão da CSRF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

De início, cumpre ressaltar que o presente acórdão apreciará exclusivamente as
matérias que retornaram para julgamento desta corte após a decisão a CSRF. Isto é, a matéria
abordada no primeiro julgamento (acórdão n.o 2201-004.301, fls. 2279/2299), qual seja, a
preliminar de isenção do imposto de renda, não será objeto de apreciação deste acórdão.
Resta, assim, apreciar os seguintes tópicos do recurso voluntário:
 III.l.b - SEGUNDA PRELIMINAR: DO VALOR DA ALIENAÇÃO
 III. 2 - DO MÉRITO:
 III.2.a - DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS E DA ERRÔNEA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
 III.2.b - DA NÃO OCORRÊNCIA DO GANHO DE CAPITAL.
 III.2.c DO RECEBIMENTO A PRAZO.
 III.2.d. DO DESÁGIO
 III.2.e DA BITRIBUTAÇÃO - VALORES PAGOS A MAIOR A
TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS.
 III.2.f. DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA

I. PRELIMINAR
I.a. Do Valor da Alienação
Em síntese, o RECORRENTE defende que o valor constante na matrícula do
imóvel não pode ser considerado como base de cálculo do presente lançamento. Na verdade, o
valor do ganho de capital deve corresponder ao efetivo preço da operação de venda, conforme
descrito na escritura pública (fls. 2079/2101) e na Portaria no 481, de 31/10/2005.
Segundo o contribuinte, há divergências, pois o preço do imóvel na certidão
imobiliária foi majorado para atender a normas específicas da legislação de registros públicos.
Ato contínuo, defende que consulta ao contrato de compra e venda firmado com o INCRA, bem
como aos títulos públicos emitidos pelo órgão para pagamento da dívida, é possível constatar que
o valor efetivo da transação não é aquele informado como valor do imóvel na certidão
imobiliária.
Neste ponto, apesar de uma certa razoabilidade quanto aos argumentos do
contribuinte, entendo que não merece reforma o lançamento na medida que a apuração do ganho
de capital de imóvel rural deve considerar o VTN dos anos de aquisição e de venda, não se
relacionando com o valor recebido pela alienação.
Sobre o tema, cito os termos do art. 19 da Lei no 9.393/96:
Fl. 2466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor
da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no
art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
No caso, quando da venda ao INCRA, a escritura pública deixou claro que, do
valor total da venda correspondente à terra nua (R$ 51.954.288,92), metade seria pago ao
RECORRENTE e a outra metade seria paga à PLATINA AGROPECUÁRIA S/A. Por sua vez,
restou consignado nas matriculas dos imóveis os seguintes valores de venda correspondente à
terra nua:
 Matrícula 1680 (propriedade do RECORRENTE): R$ 13.102.545,03;
 Matrícula 1681 (propriedade da PLATINA AGROPECUÁRIA S/A): R$
15.532.570,90; e
 Matrícula 1682 (propriedade da PLATINA AGROPECUÁRIA S/A): R$
23.319.372,99.
A soma acima corresponde exatamente ao valor de venda da terra nua constante
da escritura. Sendo assim, verifica-se que o valor da venda foi rateado pela unidade cartorária de
forma desigual para as três matrículas, muito provavelmente de forma proporcional ao tamanho
de cada imóvel.
Assim, entendo correta a atitude do auditor fiscal de adotar como valor de
alienação aquele constante no registro da matrícula do imóvel, pois este corresponde à parcela do
VTN apurado pelo INCRA (tido como correto pela fiscalização) proporcional à gleba
representada pela matrícula no 1680.
Ou seja, não se trata de investigar o valor recebido pelo RECORRENTE (que, no
meu entendimento, foi aquele descrito na escritura pública), mas sim de apurar o VTN do imóvel
relativo ao ano de sua alienação.
Sendo assim, considerando que foi acatado para o imóvel global (as três
matriculas) o VTN calculado pelo INCRA, reputo como correto o procedimento adotado pela
autoridade fiscal ao adotar como VTN de alienação do imóvel matrícula no 1680 o valor
proporcional (em relação à área) calculado sobre o VTN global do imóvel. E este valor é aquele
encontrado como averbado no Registro do Imóvel, qual seja, o valor de R$ 13.102.545,03.
Ademais, mesmo admitindo – por amor ao debate – como corretas as razões
apresentadas pelo RECORRENTE e considerada como equivocada a adoção do valor de venda
presente na matrícula do imóvel, entendo que não cabe realizar, agora, a reforma do lançamento
sob pena de reformatio in pejus, pois o valor da venda efetivamente recebido pelo contribuinte
(conforme escritura pública) foi superior ao adotado pela autoridade fiscal com base na matrícula
do imóvel (ao contrário do que ocorreu no processo da PLATINA AGROPECUÁRIA S/A). Tal
fato também não seria motivo suficiente para reconhecer a nulidade do lançamento, posto que
implicaria apenas em sua retificação.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo do RECORRENTE.
Fl. 2467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

II. MÉRITO
II.a. Da Errônea Identificação do Sujeito Passivo
Neste tópico, o RECORRENTE faz uma explanação sobre a validade das atas
societárias que trataram da transferência dos imóveis dele para a empresa e vice-versa, as quais
devem prevalecer independentemente dos atos de registro em cartório de imóveis, conforme
descrito no relatório deste acórdão. Sobre o tema, afirmou o seguinte (fl. 2184):
Ressalte-se que o registro de propriedade em cartório é mera formalidade cível, para
garantir a segurança jurídica dos negócios em relação a terceiros, porém, jamais pode
ser considerada como requisito de tributação.
Ao final, o RECORRENTE defende que a empresa PLATINA
AGROPECUÁRIA S/A não é parte legítima para auferir o ganho de capital decorrente da
alienação do imóvel ao INCRA, sendo o sujeito passivo desta operação o Sr. Sérgio Carlos
Godoy Hidalgo. Segue adiante trecho do recurso do RECORRENTE (Fls. 2197):
Desta forma, o fato da empresa Platina Agropecuária S/A não ter auferido qualquer
ganho de capital, não é irrelevante como justifica o julgador a quo, mas, é fator
fundamental para determinar sua ilegitimidade passiva, pois não teve qualquer proveito
econômico, já que os direitos inerentes a venda da propriedade eram de Sérgio Carlos
de Godoy Hidalgo, o qual deve ser considerado o sujeito passivo, como comprovado
através das atas de assembléia anexadas, as quais inclusive estão consolidadas, pois
publicadas há muito mais de cinco anos sem qualquer impugnação, plenamente válidas
e capazes de gerar direitos e deveres perante legislação tributária.
Assim sendo, o presente auto de infração deve ser anulado, haja vista que o único titular
de todos os direitos inerentes aos imóveis em questão, matrículas 1680, 1.681 e 1.682,
se trata de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, e não apenas da matrícula 1.680 como
considerou o auto de infração.
Em síntese, o contribuinte requer a anulação do lançamento com base no
argumento de que era o único titular de todos os direitos inerentes ao imóvel Fazenda Santa
Mônica (matrículas 1680, 1.681 e 1.682), e não apenas da matrícula 1.680 como considerou o
auto de infração.
Com a devida vênia, tal argumento não merece prosperar.
O presente lançamento diz respeito a cobrança do IRPF incidente sobre alienação
realizada pelo Sr. Sérgio Carlos Godoy Hidalgo e não sobre alienação realizada pela empresa
PLATINA AGROPECUÁRIA S/A. Os argumentos apontados pelo RECORRENTE apenas
corroboram a legitimidade passiva do autuado para responder pela presente infração, que diz
respeito unicamente ao imóvel de matrícula no 1680.
Sobre o tema, destaco os trechos do relatório fiscal comprovando que apenas o
lançamento do ganho de capital decorrente da alienação do imóvel no 1680 foi objeto do presente
processo (fls. 07/09):
Analisando o teor da resposta e os documentos juntados, quais sejam, pedido de
prorrogação de financiamento junto ao Banco do Brasil, cópia da liminar com mandato
Fl. 2468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

proibitório e cópia de informação ao Incra solicitando que os valores a serem pagos pela
aquisição deveria ser efetuado integralmente em nome de Sergio Carlos G. Hidalgo e
cópias do processo da venda, bem como as atas apresentadas verificamos que:
• A sociedade anônima é constituída pelo Sr. Sergio Carlos Godoy Hidalgo, acionista
fundador e majoritário e seus dois filhos, Alessandra Soares de Andrade Hidalgo e
Rodrigo Soares de Andrade Hidalgo;
• A Ata da Assembléia Geral de Constituição de 10/05/2000 que deliberou o capital
social de R$ 4.137.168,00, informou que foram subscritos os imóveis da matrícula
original n° 8.471 (posteriormente matrículas n° 8.486, 403 e atualmente 1.680), pelo
valor de R$ 641.500,00; matrícula original n° 6.155 (posteriormente matrículas 8.022,
452, e atualmente 1.681) pelo valor de R$ 1.120.000,00 e ainda matrícula original n°
8.021 (posteriormente matrículas 8.589, 453 e atualmente 1.682) pelo valor de R$
2.373.668,00, porém, não foram transferidos a titularidade à pessoa jurídica. A operação
não foi concretizada quando da criação em 2000.
• Somente em 27/02/2002 (Registros nas matrículas R-02/452 e R-02/453), foi efetuado
a transferência do domínio perante o Registro de Imóveis das áreas relativo às
matrículas 452 e 453 (atualmente matrículas n° 1.681 e 1.682) à pessoa jurídica. A área
da matrícula no 403 ( atualmente matrícula n° 1.680), permaneceu em nome da pessoa
física. Ou seja, não havia nenhum impedimento para que em 2000, os imóveis fossem
transferidos definitivamente à pessoa jurídica, como integralização do capital.
• Em 29/04/2005, conforme Ata n° 001 da Assembléia Geral Extraordinária ocorreu a
redução do capital social de R$ 4.137.168,00 para R$ 12.000,00, mediante a
transferência das três áreas (matrículas 1.680, 1.681 e 1.682) para a pessoa física de
Sergio Carlos de Godoy Hidalgo, Ata esta registrada em 09/09/2005. Procedimento este
efetuado somente em Ata, sem a devida transferência dos imóveis, como restituição de
capital aos sócios, observando que o imóvel da matrícula n° 1.680 nunca saiu do nome
da pessoa física. O processo de negociação com o Incra/MS já se encontrava em
andamento desde outubro de 2004.
• No Registro de Imóveis as áreas continuaram em nome da pessoa física desde a
aquisição em 1997 (área 1.680) e em nome da pessoa jurídica desde o registro efetuado
em 2002 (áreas 1.681 e 1.682).
• No processo de venda ao Incra/MS, especialmente às fls. 1099 a 1102, verifica-se que
toda a operação ocorreu conjuntamente, ou seja, aos beneficiários (pessoa jurídica de
Hidalgo Empreendimentos e Participações S/A, razão social alterada para Platina
Agropecuária S/A e a pessoa física de Sergio Carlos de Godoy Hidalgo), tanto é que o
Incra/MS autorizou e efetuou o depósito do valor das benfeitorias nas contas bancárias
dos dois, bem como os Títulos da Dívida Agrária foram titulados tanto à pessoa física
como à pessoa jurídica.
Assim, verifica-se pelos fatos relatados e as análises dos documentos e informações
apresentados a esta fiscalização que as alterações contratuais efetuadas via "Atas de
Assembléias" em 2005 foi feito apenas com a intenção do não pagamento ou redução
dos tributos devidos. O processo relativo à venda ao Incra/MS iniciou-se em
outubro/2004 e todas as alterações contratuais visando o não recolhimento ou o
recolhimento a menor dos tributos ocorreu em abril/2005.
(...)
Portanto, não há que se falar em operação única, realizada somente pela pessoa
física e sim operações conjugadas. A área de 2.007,5244 hectares (matrícula n'
1.680), era de propriedade da pessoa física desde agosto/1997 e foi vendida ao
INCRA/MS conforme Escritura Pública de Compra e Venda, Livro 220, Fls. 31/42,
do 7 0 Tabelionato de Notas de Campo Grande/MS, no mês de novembro de 2005.
Fl. 2469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

As outras duas áreas (matrículas n° 1.681 e 1.682) eram de propriedade da pessoa
jurídica e também vendidas ao Incra.
A data de aquisição da área é agosto/1997, conforme Escritura Pública de Compra e
Venda lavrada no Cartório do 4. Ofício em Campo Grande, MS, livro 256, fls. 54, pelo
valor de R$ 700.000,00.
Os valores de venda em novembro/2005 para o Incra/MS, foi para a área da
matrícula 1.680 (matrícula anterior 403), R$ 15.261.823,19, sendo R$ 2.159.278,16
relativo a benfeitorias recebidas em moeda, através de conta bancária e R$
13.102.545,03, relativo Terra Nua recebido através de TDAs - Títulos da Dívida
Agrária.
Se o RECORRENTE entende que houve erro na imputação da sujeição passiva na
eventual autuação realizada em face da pessoa jurídica em relação aos imóveis de matricula no
1681 e 1682, tal argumento é passível de análise no respectivo processo em que se discute o
lançamento efetuado em face da PJ, e não neste caso.
Em suma, o contribuinte entende que deveria responder pelo ganho de capital
decorrente da venda dos imóveis em questão, matrículas 1680, 1681 e 1682, ao passo que o
presente lançamento foi realizado em face do contribuinte e diz respeito ao imóvel de matrícula
no 1680. Portanto, não há qualquer desconformidade entre o lançamento e a pretensão do
contribuinte.
Assim, julgo prejudicado este tópico, já que não há qualquer imputação de
sujeição passiva à empresa PLATINA AGROPECUÁRIA S/A neste processo administrativo.

II.b. Da Não Ocorrência do Ganho de Capital
Neste tópico, o RECORRENTE alega não ter ocorrido o ganho de capital pois em
abril de 2005 readquiriu, pelo valor avaliado por técnicos do INCRA, o imóvel rural que havia
dado à PLATINA AGROPECUÁRIA S/A em virtude de integralização de capital, e em
novembro de 2005 alienou a propriedade ao INCRA pelo mesmo valor. Assim, conforme
expressamente previsto no art. 19 da Lei no 9.393/96 e no art. 10 da Instrução Normativa SRF no
84/2001, não incidiria ganho de capital na operação, pois o imóvel rural foi adquirido antes da
entrega do DIAT e alienado, no mesmo ano, após sua entrega.
Contudo, tal argumento não merece prosperar na medida em que não houve
transferência e reaquisição do imóvel matrícula 1680 entre o RECORRENTE e a PLATINA
AGROPECUÁRIA S/A. Como bem expressou a autoridade lançadora no Relatório Fiscal,
apesar de constar em ata de assembleia da sociedade empresária que o imóvel de matricula no
1680 teria sido integralizado ao capital social da PLATINA AGROPECUÁRIA S/A pelo
RECORRENTE, a citada transferência jamais foi averbada no registro imobiliário.
De igual forma, quando da reaquisição do imóvel pelo RECORRENTE, apesar da
Ata n° 001 da Assembleia Geral Extraordinária de 29/04/2005 expor que as três áreas
(matrículas 1.680, 1.681 e 1.682) foram transferidas para a pessoa física do RECORRENTE, não
houve a averbação da transferência de nenhuma delas, pois a matrícula n° 1.680 nunca saiu do
nome da pessoa física (não havia como a PJ transferi-la se não lhe pertencia), já a averbação da
Fl. 2470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

transferência das matrículas no 1681 e 1682 foi impedida em razão de hipotecas pendentes sobre
os imóveis.
Sobre estes fatos, cito novamente o trecho do Relatório Fiscal (fls. 07/08):
• Somente em 27/02/2002 (Registros nas matrículas R-02/452 e R-02/453), foi efetuado
a transferência do domínio perante o Registro de Imóveis das áreas relativo às
matrículas 452 e 453 (atualmente matrículas n° 1.681 e 1.682) à pessoa jurídica. A área
da matrícula no 403 ( atualmente matrícula n° 1.680), permaneceu em nome da pessoa
física. Ou seja, não havia nenhum impedimento para que em 2000, os imóveis fossem
transferidos definitivamente à pessoa jurídica, como integralização do capital.
• Em 29/04/2005, conforme Ata n° 001 da Assembléia Geral Extraordinária ocorreu a
redução do capital social de R$ 4.137.168,00 para R$ 12.000,00, mediante a
transferência das três áreas (matrículas 1.680, 1.681 e 1.682) para a pessoa física de
Sergio Carlos de Godoy Hidalgo, Ata esta registrada em 09/09/2005. Procedimento este
efetuado somente em Ata, sem a devida transferência dos imóveis, como restituição de
capital aos sócios, observando que o imóvel da matrícula n° 1.680 nunca saiu do nome
da pessoa física. O processo de negociação com o Incra/MS já se encontrava em
andamento desde outubro de 2004.
• No Registro de Imóveis as áreas continuaram em nome da pessoa física desde a
aquisição em 1997 (área 1.680) e em nome da pessoa jurídica desde o registro efetuado
em 2002 (áreas 1.681 e 1.682).
Como dito, o RECORRENTE afirma que “o registro de propriedade em cartório
é mera formalidade cível, (...) porém, jamais pode ser considerada como requisito de
tributação” (fl. 2184). Contudo, entendo que foi correto o procedimento adotado pela autoridade
fiscal.
Sobre o tema envolvendo a forma de aquisição dos direitos reais sobre imóveis,
cito os arts. 1225, 1227 e 1245 do Código Civil:
Art. 1.225. São direitos reais:
I - a propriedade;
(...)

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre
vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos
referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel.
Sendo assim, não prevalece a afirmação do RECORRENTE de que o registro de
propriedade em cartório é mera formalidade cível.
Fl. 2471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

Neste sentido, como o imóvel de matrícula no 1680 continuou em nome da pessoa
física do RECORRENTE no Cartório de Registro de Imóveis desde a sua aquisição em 1997,
não há que se falar que referido imóvel foi adquirido pelo RECORRENTE em abril de 2005.
Diante do exposto, não há como sustentar a tese de que o imóvel foi adquirido
antes da entrega do DIAT e alienado, no mesmo ano, após sua entrega.

II.c. Do Recebimento a Prazo
Neste tópico de seu recurso, o RECORRENTE defende que a tributação do ganho
de capital só poderia se dar na medida em que ocorresse o vencimento do prazo estipulado para
resgate dos TDAs, prazo esse que varia de dois a dez anos.
Afirma que a alienação se deu em novembro de 2005, com pagamento das
benfeitorias em dinheiro, da qual foi recolhido o imposto de renda (fls. 1.773/1.777). Por outro
lado, o primeiro resgate do TDA em moeda se deu em novembro de 2007, o segundo em
novembro de 2008, e assim sucessivamente até o nono resgate, previsto para novembro de 2015
(fls. 2.097/2.099). Com isso, questiona como pode ser autuado para pagar imposto sobre valores
que ainda não recebeu (considerando que o lançamento foi realizado em 2010).
Contudo, entendo que o argumento do contribuinte não merece prosperar.
É que, ao contrário do que pretende fazer crer, a venda do imóvel não ocorreu a
prazo, mas sim à vista. Na data da venda, o contribuinte recebeu todos os TDAs, que
representam a efetiva aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica em razão da venda.
Apesar dos TDAs terem prazo de resgate posteriores à data da venda (de 02 a 10
anos), isso não significa que a venda ocorreu de forma parcelada. O recebimento de valores
representados pelo resgate dos títulos ocorreu a cada ano (nas respectivas datas de vencimento)
com correção pela TR mais juros de 6% ao ano, mas os títulos em si foram todos recebidos de
uma só vez no momento da venda.
Ou seja, já naquele momento da venda do imóvel, o RECORRENTE poderia
dispor dos TDAs recebidos de várias formas, o que representa a disponibilidade jurídica que
possuía sobre os referidos títulos, inclusive poderia vendê-los ou até mesmo utilizar os títulos em
negócios diversos. No entanto, por opção, resolveu aguardar o prazo de resgate para receber o
valor de face com as correções e juros inerentes. Esta espera se deu por opção do contribuinte.
Na realidade, quando da venda do imóvel, ele já tinha a disponibilidade jurídica e/ou econômica
sobre todas as TDAs.
Sobre o fato gerador do imposto de renda, cito o disposto no art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 2472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Desta forma, não há que se falar em venda parcelada no caso concreto, mas sim de
uma venda à vista. Por tal razão, não há de se cogitar equívoco quanto à forma de apuração do
ganho de capital, devendo ser mantido o lançamento.

II.d. Do Deságio
Neste tópico, o RECORRENTE alega que o pagamento pela venda do imóvel
rural foi feito por meio da emissão de TDAs, que incorporam taxa de remuneração de TR+6%
a.a. No caso concreto, os TDAs tinha cada uma valor de R$ 100,00 na data do resgate, com
vencimentos anuais de 2007 até 2015. Assim, no dia da emissão, cada título representava o valor
presente (ou “valor de curva”) de R$ 86,47 (oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos),
considerando a rentabilidade original.
Além disso, se fosse considerada a taxa Selic à época (19% a.a.), e para se fazer
recursos naquele momento, os mesmo títulos deveriam ser oferecidos a uma rentabilidade
próxima de TR+17%a.a, o que diminuiria o preço unitário de cada titulo emitido para a
aproximadamente R$57,68, pois ninguém se dispõe a adquirir um titulo que rende
aproximadamente TR+6% a.a. quando existe um outro de igual qualidade e mesmo emissor por
19% a.a.
Contudo, apesar dos lógicos argumentos do RECORRENTE, entendo que os
mesmos não devem prosperar, simplesmente pelo fato de não existir norma legal autorizado tal
abatimento de valor no ganho de capital.
Inclusive pelo fato de que o contribuinte não alienou os TDAs com deságio na
data da venda, mas, ao que consta, está (ou estava) aguardando o prazo de resgate das mesmas
para realizar o recebimento do valor de face, corrigidos pela TR mais os juros de 6% ao ano,
conforme alegou em tópico específico de sua defesa a respeito do recebimento de valores a
prazo, já tratado neste voto.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento neste ponto.

II.e. Da Bitributação – Valores Pagos a Maior a Título de Indenização Pelas Benfeitorias.
De início, esclareça-se que, quando da primeira apreciação do recurso voluntário
por esta Colenda Turma, foi apreciado e indeferido o pedido do RECORRENTE de se restituir
dos valores supostamente pagos indevidamente a título de imposto de renda pela indenização das
benfeitorias.
Tal pleito foi objeto do tópico preliminar “III.l.a.a. DA RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA PELA INDENIZAÇÃO DAS
BENFEITORIAS”, oportunidade em que o RECORRENTE solicitou fosse reconhecido o seu
Fl. 2473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

direito à restituição dos valores pagos caso fosse acatada a preliminar de isenção (o que ocorreu
naquele julgado).
No entanto, nas razões de mérito, o RECORRENTE argumentou que haveria
bitributação do valor relativo à venda das benfeitorias. Alegou que, prevalecendo o entendimento
da autoridade fiscal (de utilizar como base o valor constante no registro de matrícula do imóvel),
o RECORRENTE deveria ter pago o imposto de renda relativo às benfeitorias apenas sobre o
valor de R$ 2.159.278,16 e não sobre o valor de R$ 8.561.982,51, conforme procedeu. Assim,
requereu fosse deduzido do crédito tributário o valor pago a maior.
Ademais, ponderou que tais valores devem ser deduzidos do imposto que tem a
pagar, ou deverão ser deduzidos da cobrança da indenização pelas benfeitorias feita à pessoa
jurídica, de modo que possui direito ao aproveitamento dos valores pagos a maior, deduzindo-se
inclusive antes de incidir juros de mora e multa.
Contudo, não há o que ser provido nestes autos já que tal argumento foi acatado
pela CSRF quando da apreciação do processo no 10140.720721/2010-79 da PLATINA
AGROPECUÁRIA S/A. Neste sentido, o despacho de fls. 2275/2277 esclareceu qual deveria ter
sido o imposto a ser recolhido pelo RECORRENTE sobre a venda das benfeitorias e aproveitou
o saldo recolhido a maior para abater o crédito tributário lançado em desfavor da PLATINA
AGROPECUÁRIA S/A, nos seguintes termos:
É possível deduzir que, de acordo com o Acórdão no 1201-000.778, a pessoa física
deveria oferecer à tributação na apuração do resultado da atividade rural, a título de
benfeitorias, o montante de R$ 4.280.991,26.
No entanto, em consonância com as alegações do interessado de que o valor das
benfeitorias foi oferecido em sua integralidade à tributação na apuração do resultado da
atividade rural na DIRPF/2006 do sr. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, consultas à
declaração e a seu anexo revelaram que, de fato, o montante de R$ 8.561.982,52 foi
acrescido à receita bruta mensal da atividade rural no mês de Novembro/15, o que
implicou um saldo a pagar de IRPF em valor maior que o correto.
Assim, considerando-se que o valor correto das benfeitorias recebido no mês de Nov/15
foi de R$ 4.280.991,26, a partir da DIRPF/2006 apresentada pelo sr. Sérgio Carlos de
Godoy Hidalgo, constrói-se a tabela a seguir, onde foi montada uma declaração
(alterada) que se ajusta ao Acórdão no 1201-000.778. Nela está demonstrado o valor
pago a maior a título de IRPF que deverá ser utilizado para abater os créditos tributários
do presente processo:
(...)
Tendo em vista que o saldo de imposto a pagar apurado na declaração apresentada pelo
contribuinte foi devidamente pago, conforme tela de fl. 2587, é possível afirmar que o
valor de IRPF que deverá ser utilizado no abatimento dos créditos tributários do
presente processo é de R$ 235.454,51.
É importante observar, entretanto, que o valor acima apurado refere-se ao mês de
Abril/2006, ao passo que os créditos tributários do presente processo têm como
vencimento o mês de Janeiro/2006; assim, faz-se necessário que o valor seja
deflacionado para o mês de Janeiro/16, antes que possa ser utilizado para promover o
abatimento.
Ou seja, o valor de venda acatado pela CSRF foi aquele constante da escritura
pública e não o da matrícula do imóvel. Sendo assim, a parcela do valor de alienação das
Fl. 2474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

benfeitorias pertencente ao RECORRENTE foi 50% de R$ 8.561.982,51, ou seja, R$
4.280.991,26, sendo a outra metade imputada à PLATINA AGROPECUÁRIA S/A.
Com isso, uma parte do valor pago pelo contribuinte servirá para compensar o
crédito tributário lançado em desfavor da PJ, de modo que o argumento da bitributação destes
autos perde o sentido.
Portanto, ratifica-se neste acórdão o provimento do pleito do contribuinte
concedido nos autos do processo no 10140.720721/2010-79 (dedução da cobrança da em
desfavor da pessoa jurídica), considerando-se superado o pleito do RECORRENTE. Sendo
assim, não há razão para alterar o crédito tributário deste processo.

II.f. Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada
Por fim, o RECORRENTE alega, em síntese, que a multa aplicada viola o
princípio constitucional da vedação ao não confisco.
Em que pese a argumentação apresentada pelo contribuinte, a matéria em questão
já foi apreciada pelo CARF, dando origem a súmula no 2 deste tribunal, adiante transcrita:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, o CARF não é competente para afastar a aplicação da multa incidente sob
a justificativa de inconstitucionalidade da lei que a instituiu.
Nos termo do art. 62 do RICARF, apenas poderia haver o afastamento de
aplicação de lei caso houvesse a declaração de sua inconstitucional por decisão definitiva
plenária do STF, o que não é o caso. Ademais, o precedente do STF citado pelo RECORRENTE
não é caso julgado sob a sistemática da repercussão geral (hipótese em que deveriam ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, a autoridade lançadora não pode deixar de aplicar a norma legal sob
pena de responsabilidade funcional, nos termo do art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo do RECORRENTE.

Fl. 2475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720723/2010-68

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital